Tribunal: TJPA
Processo: 0804298-06.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804298-06.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. CDA COMBATIDA FOI CONSTITUÍDA EM CONSONÂNCIA COM A LEI N. 6.830/80 (ART. 2º, §§ 5º E 6º). PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA, NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DA LEI N. 6830/80 E DOS ARTIGOS 202 E 204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL NÃO INFIRMADA. AINDA QUE HOUVESSE ERRO FORMAL AS CDAS PODEM SER EMENDADAS OU SUBSTITUÍDAS, CONFORME PREVISÃO ART. 2º, §8º, DA LEF ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data e hora do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação de execução fiscal contra decisão que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade (ID23670903).

Recorre alegando essencialmente a nulidade da CDA por erro e omissão quanto à natureza, período e composição da dívida, bem como fundamento legal e data de lançamento, elementos que seriam aferíveis de plano, ao confrontar o Auto de Infração que lhe dá origem (juntado aos autos).

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para determinar o recolhimento do mandado de penhora independentemente de cumprimento e a suspensão do trâmite da Ação de Execução originária. No mérito pede o provimento do recurso para declarar nula a CDA e atribuição de efeito translativo para extinguir a execução fiscal.

Neguei o efeito ativo ID5153828.

Contrarrazões ID5296013.

O Ministério Público preferiu não intervir ID5562433.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

A exceção de pré-executividade, como se sabe, é construção jurisprudencial, aceita pela prática forense como meio excepcional de defesa no processo de execução ótima para o executado, na medida em que dispensa a garantia do juízo, requisito de admissibilidade dos embargos de devedor na execução fiscal, motivo pelo qual o seu escopo foi inicialmente restrito apenas às matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, como prescrição, decadência, ilegitimidade de parte, nulidade da CDA (no caso de exceção oposta em execução fiscal) etc.

Posteriormente, o escopo da exceção de pré-executividade foi alargado, passando a compreender, também, todas as matérias que não exijam dilação probatória, admitindo-se a apresentação de prova pré-constituída.

No caso, a agravante alega que a matéria invocada é de ordem pública, pois atinente à regularidade da CDA.

Constata-se que os alegados vícios da CDA não decorrem de erros ou omissões relativas aos requisitos formais do título executivo, nos termos da LEF e do CTN, mas de supostos vícios da dívida, tais como divergência entre o enquadramento descrito no auto de infração e o lançamento da dívida na CDA.

Noutra senda, o próprio agravante em suas razões tem absoluta ciência que a dívida tributária teve origem pelo descumprimento da obrigação tributária do pagamento da taxa de licença para localização e funcionamento dos anos de 2008 a 2013, acrescidas de juros, multa e correção, contudo edifica toda sua tese na ideia de que sendo o crédito tributário lançado pelo auto de infração relativo a cobrança de TAXA (portanto, pelo descumprimento de obrigação principal, com acréscimos de multa de mora e juros), de fatos geradores ocorridos e inadimplidos nos anos de 2008 à 2013, a CDA ao fazer referência a vocabulário MULTA (obrigação acessória), a mesma seria nula.

Ora, não há o que se falar de nulidade da CDA porque não permite a correta identificação da dívida.

Contudo optou a agravante em alegar que os documentos carreados aos autos constituem prova pré-constituída de suas alegações de mérito, o que afastaria a necessidade de dilação probatória e justificaria, portanto, a oposição da exceção de pré-executividade.

Aparentemente, está-se desvirtuando o escopo da exceção de pré-executividade, uma vez que a nulidade da dívida no caso é questão que parece desbordar o mérito da cobrança, e deveria, em princípio, ser arguida em embargos de devedor.

Nesse diapasão, em juízo de maduro, ratifico aqui a decisão já proferida por ocasião da admissibilidade de NEGOU PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023